Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA A CAUSA. TEMÁTICA PERTINENTE À EXECUÇÃO PENAL. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROCESSO EXTINTO SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que negou o pedido para obrigar o DF a realizar o agendamento de visita penitenciária ao agravante.

2 – Competência. A competência para decidir sobre visitas ao sistema penitenciário já foi decidido no acórdão embargado. Não há violação ao direito de acesso à justiça. Basta que o agravante dirija seu pleito ao juízo competente.

3 – Fundamentação. A exigência de fundamentação dos atos judiciais não impõe a cada julgador, em órgão colegiado, explanação separada sobre os fundamentos para decidir. Aderir aos fundamentos de outro julgador, com o usual “com o relator” é suficiente para atender ao disposto no art. 93, caput, inciso IX da Constituição Federal.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.